Tribunal: STJ
Processo: 1014208-33.2018.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2489032 - SP(2023/0352953-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RETENTORES BLOGUE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI - SP182711
EMBARGADO
: ANA CRISTINA LIMONGI FRANCA
EMBARGADO
: LAÉRCIO VICENTINI GASPARINI
ADVOGADOS
: LAÉRCIO VICENTINI GASPARINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP143369
CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONEXÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À “PREJUDICIALIDADE TEMPORAL”
E A JULGAMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS
EXTRA PETITA
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm função restrita, destinada a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação de fundamentos já
examinados sob nova perspectiva.
2. O acórdão embargado já havia consignado que a revisão da
prejudicialidade externa, inclusive quanto à anterioridade das ações e à
dinâmica processual (momento da citação na ação de usucapião e estágio
procedimental das demandas), exigiria reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em recurso especial em razão da Súmula 7 do STJ, de
modo que a questão foi suficientemente apreciada.
3. A ausência de menção expressa ao
§ 1o, do CPC, ou à nomenclatura
art. 55,
“prejudicialidade temporal”, não configura omissão, pois o órgão julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou rótulos
utilizados pelas partes, bastando fundamentação adequada e suficiente sobre o
ponto controvertido, o que se verificou no exame da prejudicialidade externa
e da anterioridade das ações.
4. Quanto à alegação de julgamento
, o acórdão embargado
extra petita
afastou a negativa de prestação jurisdicional e ressaltou que o Tribunal de
origem examinou, de forma fundamentada, as questões relevantes, sendo que
o reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão do
processo decorrem dos poderes do julgador na condução do feito e da análise
da interdependência entre as demandas, não configurando extrapolação dos
limites objetivos da lide.
5. A discussão sobre a não arguição da conexão em contestação e sua
repercussão no reconhecimento da prejudicialidade externa também se insere
na dinâmica fático-processual delineada pelas instâncias ordinárias, cuja
revisão esbarra igualmente no óbice da Súmula 7 do STJ, inexistindo
omissão, mas mero inconformismo da embargante com a solução adotada.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55323715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b0f8ef29-fa56-416e-8193-2d591a7ab44c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b0f8ef29-fa56-416e-8193-2d591a7ab44c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2489032 - SP(2023/0352953-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RETENTORES BLOGUE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI - SP182711
EMBARGADO
: ANA CRISTINA LIMONGI FRANCA
EMBARGADO
: LAÉRCIO VICENTINI GASPARINI
ADVOGADOS
: LAÉRCIO VICENTINI GASPARINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP143369
CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONEXÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À “PREJUDICIALIDADE TEMPORAL”
E A JULGAMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS
EXTRA PETITA
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm função restrita, destinada a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação de fundamentos já
examinados sob nova perspectiva.
2. O acórdão embargado já havia consignado que a revisão da
prejudicialidade externa, inclusive quanto à anterioridade das ações e à
dinâmica processual (momento da citação na ação de usucapião e estágio
procedimental das demandas), exigiria reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em recurso especial em razão da Súmula 7 do STJ, de
modo que a questão foi suficientemente apreciada.
3. A ausência de menção expressa ao
§ 1o, do CPC, ou à nomenclatura
art. 55,
“prejudicialidade temporal”, não configura omissão, pois o órgão julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou rótulos
utilizados pelas partes, bastando fundamentação adequada e suficiente sobre o
ponto controvertido, o que se verificou no exame da prejudicialidade externa
e da anterioridade das ações.
Documento eletrônico VDA54995138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: a3fd032e-0c55-4051-89bf-a3d0992e9d9a

4. Quanto à alegação de julgamento
, o acórdão embargado
extra petita
afastou a negativa de prestação jurisdicional e ressaltou que o Tribunal de
origem examinou, de forma fundamentada, as questões relevantes, sendo que
o reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão do
processo decorrem dos poderes do julgador na condução do feito e da análise
da interdependência entre as demandas, não configurando extrapolação dos
limites objetivos da lide.
5. A discussão sobre a não arguição da conexão em contestação e sua
repercussão no reconhecimento da prejudicialidade externa também se insere
na dinâmica fático-processual delineada pelas instâncias ordinárias, cuja
revisão esbarra igualmente no óbice da Súmula 7 do STJ, inexistindo
omissão, mas mero inconformismo da embargante com a solução adotada.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Retentores Blogue Indústria e
Comércio Ltda. contra acórdão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, afastando alegada negativa de prestação jurisdicional e aplicando o óbice da Súmula 7
do STJ quanto à revisão da prejudicialidade externa reconhecida pelo Tribunal de origem.
A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão
deixou de analisar questão temporal relativa à citação na ação de usucapião, afirmando que,
embora proposta anteriormente, a citação naquela demanda teria ocorrido quando já tramitava a
presente ação e já havia sentença publicada, o que afastaria a possibilidade de reconhecimento
de conexão à luz do
§1o, do CPC.
art. 55,
Aduz que tal exame independe de revolvimento fático-probatório e que, portanto,
não incidiria a Súmula 7.
Sustenta, ainda, omissão quanto à alegação de julgamento extra petita, sob o
fundamento de que o reconhecimento de conexão não teria sido suscitado em contestação,
defendendo que a análise da questão seria eminentemente jurídica.
Requer o acolhimento dos embargos para que tais pontos sejam expressamente
enfrentados.
Em contrarrazões, Laércio Vicentini Gasparini e Ana Cristina Limongi França
sustentam a inexistência de omissão, afirmando que o acórdão apreciou a prejudicialidade
externa de forma fundamentada e que os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida.
Argumentam que a alegação de decisão extra petita é descabida e que a controvérsia
foi debatida em todas as fases processuais.
Documento eletrônico VDA54995138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: a3fd032e-0c55-4051-89bf-a3d0992e9d9a

Defendem que a embargante busca, por meio inadequado, revisar o mérito da
decisão, inclusive quanto a fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça, e requerem a
rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob dois fundamentos.
Primeiro, afirma que não foi analisada a denominada “prejudicialidade temporal”, consistente na
alegação de que, embora a ação de usucapião tenha sido proposta anteriormente, a citação nela
ocorreu quando já tramitava a presente demanda e já havia sentença publicada, circunstância
que, à luz do
§ 1o, do Código de Processo Civil, afastaria a possibilidade de
art. 55,
reconhecimento de conexão. Segundo, sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a alegação de
julgamento extra petita, ao argumento de que a conexão não teria sido arguida em contestação,
nem integraria a matéria de defesa.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à
rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados,
ainda que sob perspectiva diversa da pretendida pela parte.
Verifica-se nos autos que a ação de origem foi proposta pela agravante com o
objetivo de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda firmado em 09 de outubro
de 1984, relativo ao imóvel situado na Rua Guaicurus, no
em São Paulo, e de obter a
556/560,
reintegração de posse.
Alegou a parte autora que o contrato não teria sido integralmente cumprido pelos
compradores, pois apenas parte do preço fora paga e o bem ofertado em dação não fora entregue.
Entretanto, conforme registrado na sentença de primeiro grau, a própria autora reconheceu que
somente em 2018, mais de trinta anos após a celebração do negócio, logrou apresentar a certidão
negativa de débitos perante o IAPAS, documento que era condição contratual para a
continuidade do ajuste.
Por essa razão, a autora permaneceu inadimplente durante todo esse período,
impossibilitando a exigência de qualquer contraprestação dos compradores. A sentença julgou
procedente a ação para declarar rescindido o contrato e determinar a reintegração da autora na
posse do imóvel.
Todavia, o Tribunal de Justiça, em julgamento de agravo interno, entendeu que a
questão deveria aguardar o julgamento da ação de usucapião proposta pelos réus em 2015,
considerando que estes se encontram na posse do imóvel há cerca de 38 anos e que eventual
reconhecimento da usucapião prejudicaria o exame da reintegração pleiteada.
O acórdão recorrido, ao manter a suspensão do processo, aplicou corretamente o
princípio da prejudicialidade externa, com base na razoabilidade e na economia processual,
diante da evidente interdependência entre as demandas.
Documento eletrônico VDA54995138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: a3fd032e-0c55-4051-89bf-a3d0992e9d9a

A revisão da prejudicialidade externa quanto à conveniência de suspensão do
processo, no sentido de aferir a existência ou não de prejudicialidade externa, forçosamente,
ensejaria rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
No que se refere à alegada omissão quanto à questão temporal, o acórdão embargado
consignou expressamente que a análise da prejudicialidade externa e da anterioridade das ações
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial, em
razão do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao afirmar que a revisão da prejudicialidade externa implicaria rediscussão de
matéria fática, inclusive quanto à anterioridade das ações em trâmite, o julgado abrangeu a
dinâmica processual invocada pela embargante, compreendendo o momento da citação na ação
de usucapião e o estágio procedimental das demandas.
A circunstância de o acórdão não ter feito menção expressa ao
§ 1o, do CPC,
art. 55,
ou não ter individualizado o argumento sob a denominação de “prejudicialidade temporal”, não
configura omissão.
O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais
invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia.
No caso, ao concluir que a controvérsia acerca da prejudicialidade externa e da
anterioridade das ações exigiria revolvimento de fatos e provas, o acórdão afastou, de forma
motivada, a possibilidade de apreciação da tese no âmbito do recurso especial.
Quanto à alegação de julgamento extra petita, também não se verifica omissão a ser
sanada.
O acórdão foi claro ao afastar a tese de negativa de prestação jurisdicional e ao
consignar que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, as questões relevantes
ao deslinde da controvérsia.
O reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão do feito
decorrem da análise da interdependência entre as demandas e inserem-se no âmbito dos poderes
do julgador para condução do processo, não se configurando, por si, extrapolação dos limites
objetivos da lide.
Consigno, nesse sentido:
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.054.388/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/12/2023,
14/12/2023
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.009.622/RJ,
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022.
Ainda que a parte sustente que a conexão não foi arguida em contestação, a
apreciação dessa alegação, no contexto delineado pelas instâncias ordinárias, igualmente se
insere na discussão acerca da prejudicialidade externa e da dinâmica processual das ações, cuja
revisão foi considerada inviável em razão da necessidade de reexame fático-probatório.
Assim, não há omissão, mas inconformismo com a solução adotada.
Documento eletrônico VDA54995138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: a3fd032e-0c55-4051-89bf-a3d0992e9d9a

Dessa forma, os embargos não merecem acolhimento, sendo certo que as teses
relativas à anterioridade das ações, ao momento da citação e à alegada extrapolação dos limites
da lide foram consideradas no contexto da fundamentação adotada, a qual concluiu pela
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: a3fd032e-0c55-4051-89bf-a3d0992e9d9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.489.032 / SP
Número Registro: 2023/0352953-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10142083320188260004
1014208332018826000450002
1014208332018826000450003
1014208332018826000450004 20200000379395 20200000682914 20200000992590 20220000679182
20220000845129
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RETENTORES BLOGUE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS : FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI - SP182711
AGRAVADO
: ANA CRISTINA LIMONGI FRANCA
AGRAVADO
: LAÉRCIO VICENTINI GASPARINI
ADVOGADOS : LAÉRCIO VICENTINI GASPARINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP143369
CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RETENTORES BLOGUE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADOS
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI - SP182711
EMBARGADO : ANA CRISTINA LIMONGI FRANCA
Documento eletrônico VDA55297346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:16
Código de Controle do Documento: 3ced4b85-1a61-4c91-bfa3-264b00b14a41

EMBARGADO : LAÉRCIO VICENTINI GASPARINI
ADVOGADOS
: LAÉRCIO VICENTINI GASPARINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP143369
CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:16
Código de Controle do Documento: 3ced4b85-1a61-4c91-bfa3-264b00b14a41